Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE IMÓVEIS INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL IMPOSTA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA SOBRE UM ÚNICO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RELATIVAMENTE AO LOTE DE TERRENO NÃO PENHORADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. MORADIA HABITUAL. FONTE DE RENDA DERIVADA DE LOCAÇÃO A TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a insurgência manifestada pelo devedor/executado contra decisão proferida em primeira instância que não admitiu a incidência de penhora sobre imóvel de sua propriedade localizado em Águas Claras/DF. Situação processual que enseja o parcial conhecimento do recurso.
2. O sistema de impenhorabilidade definido na Lei n. 8.009/90 considera bem de família um único imóvel utilizado como residência pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o). Posteriormente, reconhecida a necessidade de conferir proteção à entidade familiar no seu conceito mais amplo, passou a jurisprudência a considerar igualmente amparado pelo instituto da impenhorabilidade o único imóvel também quando o fruto cível obtido em face de sua ocupação por terceiro se destinasse ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação expressa na Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Hígida a decisão que defere a penhora de imóvel pertencente ao devedor/executado quando por ele não atendido o ônus probatório de demonstrar que o terreno indicado pelo credor/exequente é o único imóvel da família, que constitui sua moradia habitual ou que é fonte de renda para sua subsistência quando alugado a terceiros.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.